Tribunal: TJSP
Processo: 2131686-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1. "Habeas Corpus" com pedido liminar.
2. Pedido de prisão domiciliar, em razão da pandemia (Covid-19). Impossibilidade de conhecimento da matéria, ante a ausência de elementos que indiquem análise pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
3. Ordem não conhecida.